Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745087-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AFIRMADO ÓBICE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONSTRIÇÃO QUE AFETA O DEVEDOR, MAS NÃO REPERCUTE CONTRA TERCEIROS. PRECEDENTE. 1. Tendo sido travada discussão entre as partes sobre o valor da dívida, tanto na fase de conhecimento, como também na executiva, obsta-se novo debate sobre o tema, por força da preclusão. 2. A aposição de constrição de indisponibilidade de bens, é voltada à pessoa do devedor, que passa a não mais poder dispor sobre a coisa tornada indisponível, mas não afeta terceiros. Precedente. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 507 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de preclusão no caso dos autos, tendo em vista a possibilidade da análise de conformidade dos cálculos apresentados pela parte exequente, diante da dúvida razoável quanto à existência de erro de cálculo; b) artigo 1.026, §2o, também do CPC, sustentando ser indevida a multa aplicada, diante da inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 507 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela ocorrência da preclusão, fazendo constar: “O alegado excesso de cobrança encontra-se superado pela preclusão. Com efeito, tal discussão já foi travada no curso do processo na fase de conhecimento (na petição inicial, o pedido de despejo foi cumulado com o pagamento de aluguéis, tendo sido realizada perícia para apurar o valor da dívida), bem como no cumprimento do julgado (por meio de embargos à execução, como é possível depreender do documento de ID no 33319731, p. 183).” (ID 57895500). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora não abordou a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, “mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012